Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708429-04.2023.8.07.0012 RECORRENTE: BRENO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração ofertado por BRENO PEREIRA DA SILVA contra a decisão de ID 65021589, que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Sustenta que a advogada estava impossibilitada de oferecer as razões do recurso no prazo legal em virtude de problemas de saúde que a acometeram, conforme atestado médico anexado. A pretensão é manifestamente inadmissível. O pedido de reconsideração não possui previsão legal, nos termos do Código de Processo Civil, tampouco está previsto no RITJDFT. Impende registrar que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgRg no AREsp 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração de ID 68428657. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021